Tribunal: STF
Processo: MI 6882
Classe: MI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Sistema especial de inclusão previdenciária. Direito a carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social. Alteração da redação dos §§ 12 e 13 do art. 201 da Magna Carta, realizada pela Emenda Constitucional nº 103, publicada em 13.11.2019, que resulta no prejuízo da impetração. 
    Vistos e etc.
    1. Mandado de injunção impetrado por Lenilda dos Santos Gonçalves contra o Congresso Nacional, com o objetivo de suprir alegada omissão na edição de norma regulamentadora do sistema especial de inclusão previdenciária dos trabalhadores sem renda própria que se dedicam exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, previsto nos §§ 12 e 13 do art. 201 da Constituição da República.
    2. A impetrante argumenta que: i) trabalha no exercício exclusivo de atividade doméstica em seu lar, está cadastrada no Cadastro Único (CadÚnico) e pertence a família de baixa renda; ii) à luz dos §§ 7º, II, 12 e 13 do art. 201 da Magna Carta, tem direito a aposentadoria por idade, observada carência inferior a 180 meses de contribuição; e iii) embora tenha adimplido o requisito etário, em 05/03/2017, o exercício de seu direito à aposentadoria por idade encontra-se inviabilizado, em virtude de omissão imputável às autoridades impetradas. Nesse contexto, alega que:
    “O impetrado permanece omisso na edição de norma integrativa, desde a edição da Emenda Constitucional número 47/2005, teria seis meses para regulamentar este período de carência (art. 59 da ADCT) - e mesmo após a impetração do MI 889/DF, relator Min Dias Toffoli, não houve edição de lei para suprir esta lacuna; Regulamentou a alíquota, mas não o fez com a carência diferenciada.” (vol. 1, fls. 9-10).
    3. Com amparo nesses fundamentos, a impetrante requer seja reconhecida a mora legislativa desde a EC nº 47/2005, que acrescentou os §§ 12 e 13 ao art. 201 da Magna Carta, fixando-se prazo para o suprimento da lacuna, e a concessão da sua aposentadoria por idade, com critérios diferenciados.
    4. Indeferi o pedido liminar, ao fundamento de que é firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível a concessão de medida cautelar ou antecipação de tutela em sede de mandado de injunção, tendo em vista o caráter eminentemente satisfativo do provimento jurisdicional.
    5. A Presidência da Câmara dos Deputados, em informações, noticiou a tramitação, naquela Casa Parlamentar, de projetos de leis a endereçados a regulamentar o dispositivo constitucional invocado pela impetrante. 
    6. O Congresso Nacional sustenta ausência de lacuna legislativa, dada a integração do comando constitucional pela Lei nº 12.470/2011, e a inexistência de mora constitucional, por estarem em regular tramitação projetos de leis voltados a alterar a lei regulamentadora atualmente em vigor (evento 19).
    7. O Ministério Público, em parecer da lavra de Raquel Elias Ferreira Dodge, então Procuradora-Geral da República, manifestou-se pelo não conhecimento do mandado de injunção.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. O mandado de injunção tem como pressuposto a existência de omissão legislativa que torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania (art. 5º, LXXI, da Carta Magna).
    2. Por força da EC nº 103/2019, publicada em 13 de novembro de 2019, os §§ 12 e 13 do art. 201 da Constituição da República passaram a ostentar a seguinte redação:
    Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:
    (…)
    § 12. Lei instituirá sistema especial de inclusão previdenciária, com alíquotas diferenciadas, para atender aos trabalhadores de baixa renda, inclusive os que se encontram em situação de informalidade, e àqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda.
    § 13. A aposentadoria concedida ao segurado de que trata o § 12 terá valor de 1 (um) salário-mínimo.
    3. Nesse contexto, embora os §§ 12 e 13 do art. 201 da Magna Carta, na redação que lhes foi conferida pela EC nº 47/2005, contemplassem, no âmbito do sistema especial de inclusão previdenciária, previsão de “carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social”, verifico que a nova redação dos dispositivos em tela, dada pela EC nº 103/2019, passou a estatuir, como medida voltada à implementação desse sistema, exclusivamente a estipulação de alíquotas diferenciadas.
    4. Vale dizer que, por força da Emenda Constitucional nº 103/2019, não subsiste mora legislativa nos moldes indicados pela impetrante, circunstância a resultar na perda de objeto do presente mandado de injunção. 
    5. Cabe registrar, em arremate, que, no tocante ao estabelecimento de alíquotas diferenciadas, o sistema especial de inclusão previdenciária, tal como previsto na vigente redação das normas constitucionais invocadas, encontra disciplina na Lei nº 12.470/2011.
    6. Ante o exposto, forte no art. 21, IX, do RISTF, julgo prejudicado o mandado de injunção.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora